Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-21.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000901-21.2020.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da Tutela Recursal
Agravante: Ronaldo Batista da Silva
Agravado: Município de Rondonópolis
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento em que o Agravante alega que foi diagnosticado com embolia e trombose venosa de veia não especificada (CID 182.9), que necessita do uso do medicamento Xarelto 20 mg, em detrimento do fármaco disponibilizado pelo SUS, denominado Varfarina. Aduz que ajuizou a ação 1018475-97.2020.8.11.0003 em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para fornecimento do referido fármaco, sob o fundamento de não haver requisitos legais para a concessão da medida, visto que o parecer técnico do NAT concluiu não haver urgência no uso dos medicamentos.
Aduz que o especialista na patologia que acomete o autor, atestou a imprescindibilidade do uso do medicamento Xarelto 20 mg, que já foi medicado com Varfarina, porém apresentou difícil controle da coagulação aumentando o risco de sangramento. Ao final requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado forneça-lhe o medicamente Xarelto 20 mg, na quantidade e pelo tempo necessário ao seu tratamento.
Eis a ordem cronológica da ação 1018475-97.2020.8.11.0003: Em 10/09/2020 foi ajuizada; em 11/09/2020 a liminar foi postergada para após a manifestação do NAT; em 26/10/2020 foi juntado o parecer do NAT, onde consta: Conclusão Justificada NÃO FAVORÁVEL; Justifica-se a alegação e urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? NÃO. Em 28/10/2020 foi prolatada decisão, indeferido o pedido de liminar, diante do parecer do NAT, razão pela qual foi interposto o presente agravo.
Deve ser ressaltado que para a interposição do presente agravo, o Agravante efetuou a juntada de novo Relatório Médico datado de 11/11/2020, portanto posterior à decisão agravada, que não foi sequer juntado no processo principal, e evidentemente não houve pedido de reconsideração com lastro no referido documento, portanto não foi apreciado.
Em Agravo de Instrumento o Juízo ad quem, deve analisar a respeito do acertou ou não decisão agravada, é vedada a apreciação de matéria não discutida no juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Assim, como o documento juntado no recurso de agravo como fundamento fático para a modificação a decisão agravada, não foi apreciado na primeira instância, há supressão de instância, por isso indefiro o pedido de liminar.
Comunique-se o Juízo “a quo” sobre o teor desta decisão, sendo-lhe facultado, se entender conveniente, necessário prestar informações, pois as razões do indeferimento do pedido objeto deste Agravo estão contidas na decisão Agravada.
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 14 de dezembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator